Tribunal: STJ
Processo: 0011272-43.2024.8.26.0521
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959066 - SP (2025/0209417-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: L R DE F
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
DETRAÇÃO.
COMPARECIMENTO
MENSAL
EM
JUÍZO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE IR E
VIR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O comparecimento periódico em juízo, como medida cautelar
diversa da prisão, não configura restrição à liberdade de locomoção para
fins de detração penal (
, AgRg no AREsp n. 2.615.987/TO, relator
ut
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
1/4/2025
DJEN de
.)
8/4/2025
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 3bd080fd-be89-401e-b1d8-0189727d25cb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959066 - SP (2025/0209417-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: L R DE F
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
DETRAÇÃO.
COMPARECIMENTO
MENSAL
EM
JUÍZO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE IR E
VIR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O comparecimento periódico em juízo, como medida cautelar
diversa da prisão, não configura restrição à liberdade de locomoção para
fins de detração penal (
, AgRg no AREsp n. 2.615.987/TO, relator
ut
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
1/4/2025
DJEN de
.)
8/4/2025
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DETRAÇÃO PENAL RECURSO
DEFENSIVO: pleito de utilização de período de gozo de liberdade provisória
como detração penal não acolhimento constatado lapso temporal de gozo de
liberdade provisória sem limitação ao 'status libertatis' do executado ausência
de previsão legal IMPROVIMENTO. (e-STJ fl. 143)

A defesa aponta a violação do art. 42 do CP, alegando, em síntese, que deve
ser "reconhecida a detração da pena no período em que o agravante esteve sob liberdade
provisória entre
a
. (e-STJ fl. 158). Ressalta que "as medidas
23/01/2014
06/02/2024
cautelares elencada no bojo do referido diploma legal afetam de sobremaneira a rotina do
Documento eletrônico VDA50245551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:42
Código de Controle do Documento: 666770cd-f144-4d02-952e-6ed4d73bd11e

acusado, pois, estando sujeito a elas, o recorrente não está livre para exercer o seu
“direito de ir e vi”, portanto teve sua liberdade tolhida, fato que deve ser considerado
como cumprimento antecipada da pena." (e-STJ fl. 160)
Contrarrazões às e-STJ fls. 173/178.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo
às e-STJ fls. 227/229.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
O TJSP negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela
defesa, mantendo a decisão que indeferiu pedido de detração penal e consequente
retificação do cálculo de penas pelos seguintes fundamentos:

Ora, se para serem aceitos como detração penal, períodos de efetivo
cumprimento de pena, há de se observar rigorosos critérios, indubitável a
adoção de maior rigor para períodos de gozo de liberdade provisória com
medidas cautelares diversas de prisão, nos termos do art. 319, do Código de
Processo Penal.
Em verdade, a detração de tais períodos era absolutamente obstada pela
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e neste Egrégio
Tribunal de Justiça Bandeirante, até que recentemente passou a aceitar o
período em que a pessoa estiver sob a condição de obrigação de recolhimento
noturno, pacificando a questão mediante estabelecimento do Tema n. 1195 em
sede de recursos repetitivos:
[...]
Patente que nos demais casos de liberdade provisória sem recolhimento, não
cabe a detração penal, quer porque não há limitação de seu status libertatis,
quer em razão de inexistir previsão legal e jurisprudência!.
Desta maneira, considerando que, no caso sub examen, foi concedida
liberdade provisória ao executado no dia 05.02.2014, cuja única obrigação
(CPP, art. 319, inc. I),
determinada foi o comparecimento mensal em juízo
sem qualquer limitação de seu status libertatis, reputa-se absolutamente
.
descabida a concessão de detração penal por ausência de previsão legal (e-
STJ fls. 149/150)

O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que O comparecimento
periódico em juízo, como medida cautelar diversa da prisão, não configura restrição à
liberdade de locomoção para fins de detração penal (
, AgRg no AREsp n. 2.615.987
ut
Documento eletrônico VDA50245551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:42
Código de Controle do Documento: 666770cd-f144-4d02-952e-6ed4d73bd11e

/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
1/4/2025
.). Ainda no mesmo sentido:
8/4/2025

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
DETRAÇÃO DO PERÍODO NO QUAL O APENADO FOI SUBMETIDO A
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO NO CURSO DA
AÇÃO PENAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO DIREITO
DE IR E VIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada por
ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, representativo de
controvérsia, deve ser realizada interpretação extensiva in bonam partem do
art. 42 do Código Penal. Assim, o cumprimento de prisão domiciliar, por
comprometer o status libertatis da pessoa humana, deve ser reconhecido como
sanção efetivamente cumprida para fins de detração da pena, e
desconsiderado, contudo, para fins de benefícios, tendo em vista que o
apenado não se encontrava em cárcere.
2. No presente caso, entretanto, não houve imposição de medidas aptas a
restringir efetivamente o direito de ir e vir do paciente no período em questão,
.
motivo por que se faz inviável a detração pleiteada
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 940.155/RN, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
16/10/2024
DJe de
.)
23/10/2024

Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:42
Código de Controle do Documento: 666770cd-f144-4d02-952e-6ed4d73bd11e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0209417-9
AREsp 2.959.066 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003021320148260366 00045343920248260521 00112724320248260521
112724320248260521 11272432024826052100045343920248260521
3021320148260366 45343920248260521
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L R DE F
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Contagem de Prazo para os Benefícios
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negou provimento ao recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055515489808304=0@
2025/0209417-9 - AREsp 2959066
Documento eletrônico VDA50149628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:22:15
Código de Controle do Documento: 1F5EF29D-470A-45B7-A792-4ED64D6FEF31